Tribunal: CARF
Processo: 10540.721355/2014-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.721355/2014-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.043 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
CRISTINA ARAUJO ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO. PROVA EM CONTRÁRIO,
INEXISTÊNCIA
Demonstrada a subavaliação do valor da terra nua pelo lançamento fiscal, e
arbitrado seu valor conforme prescreve o artigo 14, da Lei 9.393/96, somente
caberia sua alteração pela prova de que o valor correto seria outro por meio de
laudo de avaliação elaborado conforme a NBR 14.653-3, da ABNT.
DECLARAÇÃO
ANUAL
DO
ITR.
RESPONSABILIDADE.
DO
CONTRIBUINTE
A responsabilidade pelo conteúdo da declaração anual do ITR apresentada
pertence exclusivamente ao Contribuinte, sujeito passivo de todas as
obrigações tributárias decorrentes, ainda que elaborada por terceiros.
GLOSA. ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS E DE PASTAGENS.
RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA
Havendo expressa declaração da contribuinte nos autos de que no imóvel rural
não há áreas de pastagens ou de produção vegetal, devem ser mantidas as
glosas integrais das referidas áreas.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.(Súmula CARF no 2).
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe
exigi-lo juntamente com a multa de ofício conforme prescrição da legislação
tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.721355/2014-96
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.043 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721355/2014-96

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10540.721353/2014-05,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2202-007.041, de 3 de agosto de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra decisão de primeira
instância, que julgou improcedente a Impugnação.
Conforme a Notificação de Lançamento, trata o presente de lançamento de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural- ITR do Exercício: 2011 apurado em função do
que segue:
1) Após intimação, glosa integral das áreas de produção vegetal e de pastagens
por falta de comprovação;
2) Arbitramento do Valor da Terra Nua – VTN por falta de comprovação do
valor declarado.
Analisando a Impugnação apresentada, a DRJ julgou-a improcedente, tendo a
contribuinte sido cientificada, interpondo Recurso Voluntário, onde repisa os argumentos da
Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.043 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721355/2014-96

RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 2202-
007.041, de 3 de agosto de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Valor da Terra Nua - VTN
Quanto ao arbitramento do Valor da Terra Nua – VTN, na transcrição
dos motivos que lavaram ao arbitramento por meio da Notificação de
Lançamento verifica-se que a Fiscalização corretamente indicou que
houve subavaliação do VTN pela simples comparação entre o valor
declarado (R$ 22,94/ha) frente ao valor praticado na região de
localização do imóvel obtido por meio do Sistema de Preços de Terras –
SIPT (R$ 536,50/ha).
Face a essa indicação de subavaliação, foi aplicado o arbitramento
conforme previsto pelo artigo 14, da Lei 9.393/96 o qual poderia vir a ser
confrontado por meio de Laudo de Avaliação do imóvel conforme
estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, conforme, aliás restou indicado
já na Notificação de Lançamento.
No mesmo sentido os recentes julgados desta mesma Turma, conforme
exemplificam os Acórdãos abaixo:
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO.
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). APTIDÃO AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE. LAUDO. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE
REQUISITOS LEGAIS.
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no
VTN registrado no SIPT, delineados de acordo com a aptidão agrícola do
imóvel, se não existir comprovação, mediante laudo técnico, que justifique
reconhecer valor menor. Somente se admite a utilização de laudo, como tal
considerado, para determinação do VTN, se atender aos requisitos determinados
na legislação para sua validade, prescindindo da comprovação do atendimento da
norma da ABNT NBR 14.653-3. A avaliação de imóvel rural elaborada em
desacordo com as prescrições da NBR 14.653-3 da ABNT é ineficaz para afastar
o valor da terra nua arbitrado com base nos dados do SIPT, pois o documento
não se consubstancia propriamente em laudo técnico para fins de avaliação
mercadológica, sendo caracterizado como mero parecer técnico para esta
finalidade, logo não apresentando grau de fundamentação II, conforme exigido
normativamente.
Ac. 2202-006.156, de 02/06/2020
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO PELO SIPT POR
APTIDÃO AGRÍCOLA. VALIDADE.
Ausente nulidade no arbitramento do VTN do imóvel com base no Sistema de
Preços de Terras (SIPT), quando a autoridade lançadora se convence que a
documentação carreada no curso do procedimento fiscal não ampara o VTN
declarado.
LAUDO DE AVALIAÇÃO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA NBR
14653 DA ABNT. VTN.
Laudo de Avaliação de imóvel rural que atende aos requisitos da NBR 14653 da
ABNT é hábil para confirmar o VTN declarado.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.043 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721355/2014-96

Ac. 2202-005.887, de 15/01/2020
Entretanto, seja na Impugnação ou mesmo neste Recurso Voluntário a
contribuinte não instruiu os autos com referido Laudo, não havendo
como, frente à sua não apresentação, alterar o lançamento.
A propósito, PAULO CELSO BERGSTRON BONILHA (in DA
PROVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO, 2 ed.,
São Paulo: Dialética, p. 71) leciona com precisão quanto aos efeitos
decorrentes da não produção da prova ao dizer que:
Bem de ver que a idéia de ônus da prova não significa a de obrigação, no sentido
da existência de dever jurídico de provar. Trata-se de uma necessidade ou risco
da prova, sem a qual não é possível obter êxito na causa. Carnelutti explica a
diferença entre ato devido (por obrigação) e ato necessário (decorrente do ônus),
esclarecendo que, enquanto a obrigação implica subordinação de um interesse do
obrigado a um interesse alheio, o ônus consiste em uma subordinação de um
interesse daquele que o suporta a um (outro) interesse próprio.
As partes, portanto, não têm o dever ou obrigação de produzir as provas,
tão-só o ônus. Não o atendendo, não sofrem sansão alguma, mas deixam de
auferir a vantagem que decorreria do implemento da prova. (destaquei)
À vista de do exposto, não merece ser provido o Recurso Voluntário
neste ponto.

Do erro na DITR 2009
Quanto às alegações de que houveram erros por parte do contador que
elaborou a DITR/2009 e informou valores e informações à revelia da
proprietária, de início deve ser observado que tal atribuição de culpa ao
contador desprovida inteiramente de qualquer elemento de prova não é
suficiente para elidir a responsabilidade da contribuinte quanto ao que foi
declarado à Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB em sua
DITR/2019.
Além disso, devemos lembrar que na Notificação de Lançamento foram
glosadas integralmente as áreas de pastagens e de produção vegetal
declaradas como redutoras da áreas tributável do imóvel e que, contra
essa glosa, por força do artigo 16, do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
II – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Entretanto, se tomarmos a Impugnação, exatamente no item 1.2 – DO
ERRO NA DECLARAÇÃO DO ITR EXERCÍCIO 2009, vemos que a
contribuinte expressamente afirma que:
Ocorre que, não há nem nunca houve na propriedade os itens descritos na
Declaração de ITR exercício de 2009. A Impugnante não é pecuarista e muito
menos destina áreas de sua propriedade para pastagem e cultivo de produtos
vegetais.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.043 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721355/2014-96

A mesma afirmação é repetida ipsis literis em seu Recurso Voluntário no
mesmo item 1.2 DO ERRO NA DECLARAÇÃO DO ITR EXERCÍCIO
2009
Ora, se referidas áreas foram glosadas por falta de comprovação e a
contribuinte em sua impugnação e no Recurso Voluntário expressamente
declara que não destina áreas de sua propriedade a pastagens ou a
produção vegetal, não há discordância quanto às referidas glosas, não
havendo que ser provido o Recurso Voluntário quanto a essas matérias.

Da ofensa aos princípios do não confisco e ao direito de propriedade
Argumenta o Recurso Voluntário neste ponto que a Notificação de
Lançamento feriria o artigo 150, IV, da CF/88, caracterizando-se como
confisco a exigência dos autos.
A esse respeito não há o que ser discutido eis que se aplica ao caso o
entendimento sumulado deste conselho segundo o qual:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Da exigêcia de multa de ofício e dos juros de mora
Também no que diz respeito à exigência da multa de ofício e aos juros de
mora não há com o que se alongar, no que diz respeito à multa de ofício,
está ela em perfeito acordo com o que determina o artigo 44, I, da Lei
9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Já quanto à exigência dos juros de mora, também é entendimento
sumulado deste Conselho que:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para negar-lhe
provimento.

Conclusão
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.043 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721355/2014-96

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital